Tribunal: TJSP
Processo: 1003978-35.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Funcionalismo – Município de Cândido Mota – Adicional de insalubridade – Lei Municipal no 3.231/2021 – Cargo de Operador de Máquinas – Efetiva exposição a agentes insalubres no ambiente de trabalho, em grau médio – Teor cabal da perícia judicial – Caráter meramente relativo das presunções de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Incidência do adicional de insalubridade sobre o

Ementa:
Funcionalismo – Município de Cândido Mota – Adicional de insalubridade – Lei Municipal no 3.231/2021 – Cargo de Operador de Máquinas – Efetiva exposição a agentes insalubres no ambiente de trabalho, em grau médio – Teor cabal da perícia judicial – Caráter meramente relativo das presunções de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Incidência do adicional de insalubridade sobre o piso de referência do servidor contemplado com a vantagem – Sentença reformada – Recurso provido